Tribunal: STF
Processo: ARE 1303065
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
 
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Anistia. Lei nº 6.683/1979. Integração à ordem constitucional de 1988. Jurisprudência do Supremo Tribunal Fedeal.
 1.	O agravante se insurge em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 153.	
 2.	Rejeição de denúncia que imputa crimes de homicídio praticados no ano de 1973, durante o período da ditadura militar.
 3.	O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Pleno do STF, atraindo o disposto na Súmula 286 desta Corte.
 4.	Recurso a que se nega seguimento.
 
 1.	Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão proferido pela      Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que inadmitiu recurso extraordinário, em decisão assim ementada: 
 
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI N° 6.683/79. ANISTIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. 
1. A morte do agente constitui causa de extinção da punibilidade.
2. A anistia concedida pela Lei n° 6.683/79 foi ampla e geral, alcançando os crimes políticos e eleitorais praticados pelos agentes da repressão, no período compreendido entre 02/09/1961 e 15/08/1979.
3. A Lei n° 6.683/79 foi integrada na nova ordem constitucional de 1988.
4. Em razão da concessão de anistia em relação aos delitos políticos e os conexos com estes, praticados no período compreendido entre 02/09/1961 a 15/08/1979, não há falar em existência material de crime. Ausência de justa causa para a ação penal. Rejeição da denúncia é medida de rigor.
5. Recurso em sentido estrito prejudicado em parte, em razão da morte de agente. Na parte não prejudicada, recurso desprovido.
 
2.	O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido “violou os artigos 1°, incisos II e III, 3°, inciso I, 4°, inciso II, 5°, caput, e §§ 2° e 3°, todos da Constituição Federal, o artigo 7° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e os artigos 1.1, 2 e 68.1, todos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos”. Sustenta que “os crimes cometidos por agentes da repressão ditatorial brasileira já eram, no início da execução delitiva, qualificados como crimes contra a humanidade, razão pela qual devem incidir sobre eles as consequências jurídicas decorrentes da subsunção às normas cogentes de direito internacional, notadamente a insuscetibilidade de concessão de anistia e a imprescritibilidade”. 
 
3. 	A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido do desprovimento do agravo e não conhecimento do recurso extraordinário.
 
4. 	É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.

I.	Do conhecimento do recurso
       
5.	O recurso é cabível e há legitimidade e interesse recursal por parte do Ministério Público Federal, razão pela qual conheço do recurso. 

II.	Contextualização da questão de fato
 
6.	O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de Beatriz Martins, Ovídio Carneiro de Almeida e João Henrique Ferreira de Carvalho, imputando-lhes homicídios praticados no ano de 1973, durante o período da ditadura militar. Foi proferida sentença rejeitando a denúncia, com fundamento nos arts. 395, II e III, do CPP, com fundamento no decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 153. Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento. Na sequência foram opostos embargos de declaração e, em face do acórdão que o rejeitou, recurso especial e extraordinário. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região não admitiu o recurso extraordinário, invocando a Súmula 286/STF, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, em julgamento pelo Pleno do Tribunal na ADPF 153. É contra essa decisão que se insurge o agravante. 	

III.	Conformidade com a jurisprudência do STF
 
7.	O acórdão impugnado vem fundamentado no entendimento de que a anistia concedida pela Lei n° 6.683/79 foi ampla e geral, alcançando os crimes políticos e eleitorais praticados pelos agentes da repressão, no período compreendido entre 02.09.1961 e 15.08.1979, tendo sido integrada à ordem constitucional de 1988. Assim, não haveria justa causa para a ação penal.
 
8.	No  julgamento da ADPF 153, o Pleno do STF entendeu que a Lei nº 6.683/1979 estava integrada à ordem constitucional de 1988, em síntese, porque:

[...] A uma por que foi mera lei-medida, dotada de efeitos concretos, já exauridos; é lei apenas em sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. A duas por que o texto de hierarquia constitucional prevalece sobre o infraconstitucional quando ambos coexistam. Afirmada a integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional, sua adequação à Constituição de 1988 resulta inquestionável. A nova ordem compreende não apenas o texto da Constituição nova, mas também a norma-origem. No bojo dessa totalidade --- totalidade que o novo sistema normativo é --- tem-se que "[é] concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos" praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Não se pode divisar antinomia de qualquer grandeza entre o preceito veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a Constituição de 1988. [...].
 (ADPF 153, Rel. Min. Eros Grau)
 
9.	Como se percebe, portanto, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Pleno do STF, atraindo o disposto na Súmula 286 desta Corte: 
 
Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
 
10.	De fato, o acórdão proferido pelo Tribunal regional está em harmonia “com a posição firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo na ADPF nº 153/DF, Relator o Ministro Eros Grau, onde ficou estabelecida a compatibilidade da Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia) com a Constituição Federal de 1988, bem como ficou assentado que a anistia por ela concedida foi ampla e geral, alcançando os crimes crimes políticos e conexos no período de 02/09/1961 a 15/08/1979”(ARE 1.072.287, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, vejam-se a Ext 1.362, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki e a Ext 1.327-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio.
 
11. 	No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:
 
[...] O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em sintonia com entendimento firmado nessa Suprema Corte, em caráter definitivo e com efeito vinculante, no que diz respeito ao que restou assentado no julgamento da ADPF nº 153/DF. 
Portanto, ainda que o agravante tenha mencionado que se encontra pendente de julgamento a ADPF nº 320/STF, cujo objeto trata de tema análogo ao decidido na ADPF nº 153/DF, não há como revogar o efeito vinculante e caráter definitivo dado ao julgamento realizado nesta última (publicado no DJe de 06/08/2010) até que a Corte Suprema possa dar interpretação diversa da hoje prevalecente. [...].
 
 12.	Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
 
Publique-se. Intimem-se.
 
	Brasília, 1º de fevereiro de 203. 
 
Ministro Luís Roberto Barroso 
      Relator